Tribunal: TJES
Processo: 5007792-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007792-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: FABIO VICENTE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR FALTA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO –
COMPROVANTE EM NOME DA GENITORA – CERTIDÃO DE NASCIMENTO NÃO JUNTADA – POSSIBILIDADE DE AFERIR VÍNCULO DE PARENTESCO POR OUTROS DOCUMENTOS –
DESCUMPRIMENTO FORMAL DO EDITAL –
VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A eliminação de candidato em processo seletivo público devido à falta de apresentação de comprovante de residência em nome próprio, sem a apresentação da certidão de nascimento para comprovar o vínculo familiar, configura descumprimento formal do edital. No entanto, a aplicação rigorosa do edital deve ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o candidato preencheu os requisitos substanciais exigidos, podendo o vínculo familiar ser comprovado por outros documentos.

2.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhecem a possibilidade de mitigação das exigências formais do edital em casos nos quais não há má-fé e em que o requisito poderia ser facilmente sanado.

3.
Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que autorizou o retorno do candidato ao processo seletivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007792-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: DIONE DE NADAI

AGRAVADO: FABIO VICENTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

contra a r. decisão, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
FABIO VICENTE
,
deferiu a medida liminar para
“determinar o retorno do impetrante à disputa ao cargo ao qual fora inscrito, autorizando o
impetrante sua participação nas demais fases do certame vinculado ao PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2023, se o único motivo de sua eliminação seja o descumprimento do referido item do edital.
”

Alega o agravante, em suma, que o impetrante não cumpriu os termos do edital, na medida em que apresentou comprovante de residência em nome de sua genitora, mas não apresentou cópia de sua certidão de nascimento para comprovar o vínculo familiar, sendo devida, portanto, sua eliminação do certame.

Basicamente diante de tal fundamento, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, pugnou pela reforma da decisão.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo (id. 8931586), sendo em seu desfavor interposto agravo interno pelo Município de Serra no id. 9704438.

O agravado não apresentou contrarrazões, embora intimado.

A douta Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 10295952).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

É permitida a sustentação oral neste recurso

(art. 937, inc. VIII e IX, do CPC c/c art. 134, § 4º, do RITJES).

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007792-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: DIONE DE NADAI

AGRAVADO: FABIO VICENTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

contra a r. decisão, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
FABIO VICENTE
,
deferiu a medida liminar para
“determinar o retorno do impetrante à disputa ao cargo ao qual fora inscrito, autorizando o
impetrante sua participação nas demais fases do certame vinculado ao PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2023, se o único motivo de sua eliminação seja o descumprimento do referido item do edital.
”

No âmbito da decisão objurgada, observo que o juízo singular compreendeu, em suma, que
“
em que pese tal irregularidade e sua a expressa exigência no edital, tenho que na espécie a eliminação do impetrante do processo seletivo se deu de forma desproporcional e desarrazoada, isso por se tratar de questão facilmente sanável e que poderia ter sido perfeitamente atendido no momento do agendamento do impetrante.”

Pontuou, assim, que
“a comissão do concurso poderia ter oportunizado que apresentasse o referido documento, uma vez que o impetrante, aparentemente, atendeu requisito de morar no local onde deverá atuar, mas as regras previstas no edital não lhe deram chance de comprovar o fato, pois só possuía a conta de luz em seu nome na época, e por inconsistência por parte da concessionária quanto ao bairro em que reside o impetrante, optando por sua eliminação, exsurgindo daí, ao menos mediante juízo superficial, um rigor excessivo em detrimento da observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, como se sabe, devem permear toda a atividade administrativa.”

Alega o agravante, em suma, que o impetrante não cumpriu os termos do edital, na medida em que apresentou comprovante de residência em nome de sua genitora, mas não apresentou cópia de sua certidão de nascimento para comprovar o vínculo familiar, sendo devida, portanto, sua eliminação do certame.

Basicamente diante de tal fundamento, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, pugnou pela reforma da decisão.

Ato contínuo, proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo (id. 8931586) e, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado.

E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

Nesta seara, não existem dúvidas de que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação de residência devem ser apresentados para fins de aferição da validade de sua inscrição autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes.

Entretanto, penso que também devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que tais postulados, em meu sentir, recomendam a mitigação daqueles outros, uma vez que o vínculo de parentesco poderia ser aferido através de outros documentos pessoais do Agravado, sendo desarrazoada sua eliminação tão somente pela ausência de certidão de nascimento.

No mesmo sentido, trago à baila precedentes deste e. TJES:

ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA FRENTE DO DIPLOMA SEM O VERSO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO REGULAR NO CRM APRESENTADO PELO CANDIDATO CONJUNTAMENTE. HABILITAÇÃO PARA EXERCER A MEDICINA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A controvérsia trata, na origem, de mandado de segurança em que se discute matrícula indeferida de candidato, em processo seletivo para residência médica, por não apresentar “Cópia do Diploma de Graduação em Instituição credenciada pelo Ministério da Educação frente e verso”, como determinava o item 7.1, g, do Edital. 2. À luz dos artigos 15, 17 e 20, da Lei n. 3.268/57, c/c do art. 2º, do Decreto nº 44.045/1958 c/c art. 2º, da Resolução CFM n. 2.014/2013, a inscrição do médico em CRM pressupõe fundamentalmente a apresentação do diploma de conclusão do curso de medicina devidamente registrado no Ministério da Educação e Cultura. 3. A documentação apresentada pelo Impetrante ao ICEPi (frente do diploma e registro CRM-ES) é suficiente para comprovar que o mesmo já preenchia o requisito relativo à habilitação para exercer a medicina, desde momento anterior à inscrição no processo seletivo, mesmo não apresentando o diploma na forma como estipulado no edital. 4. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária. (TJES, Remessa Necessária Cível nº 5006600-12.2022.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Nov/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PROVIDO. 1 – o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2 - A exigência de registro profissional com data posterior à inscrição no processo seletivo ofende o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, além da Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça que cristalizou o entendimento de que "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público." 3 - Na hipótese dos autos, consta do Formulário de Análise Documental que o agravante obteve 35 (trinta e cinco) pontos na fase do certame prevista no item 8.1.a do edital, ou seja, 15 (quinze) pontos acima do mínimo previsto. 4 - Não se pode olvidar que, para efeito de pontuação da ‘AREA II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL’, somente seria considerada a experiência obtida após a conclusão do curso de nível superior, consoante previsão do item 9.16 do instrumento editalício regedor do certame. Afigura-se incontroverso nos autos, outrossim, que a experiência profissional que o agravante conseguiu evidenciar foi de período anterior à colação de grau no curso superior em Administração, razão pela qual foi acertada a conduta da banca examinadora ao não lhe conferir pontuação neste quesito. 5 - Não obstante, a exigência do cumprimento de requisito formal deve ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ora, se o candidato agravante não apresentasse nenhum documento que comprovasse minimamente o exercício de alguma atividade profissional anterior na área, teria sido aprovado na referida fase do processo seletivo. 6 - Ao revés, por ter trazido ao conhecimento da instituição examinadora dados - verdadeiros, diga-se de passagem -, acerca de experiência profissional exercida em momento anterior à obtenção do diploma, sofreu o agravante a eliminação do processo seletivo, sem nenhuma comprovação de fraude ou má-fé (item 6.7 do Edital nº 005/2019 – IASES) por parte da banca. 7 - Recurso provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001692-18.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Oct/2021)

Destarte, me parece que a conduta perpetrada pelo Município ora agravante fora ilegítima, devendo ser mantida, a
priori
, os termos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.